Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-25.2023.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Apelo do embargante. Sem razão. Carência da ação não verificada. Ação monitória instruída com cédulas de crédito bancário prescritas, planilha de cálculo e extratos da conta corrente. Prova escrita suficiente. Comprovada a existência da dívida e seu valor. Alegações genéricas quanto ao excesso de cobrança. Embargante que não apresentou planilha

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença de procedência. Apelo do embargante. Sem razão. Carência da ação não verificada. Ação monitória instruída com cédulas de crédito bancário prescritas, planilha de cálculo e extratos da conta corrente. Prova escrita suficiente. Comprovada a existência da dívida e seu valor. Alegações genéricas quanto ao excesso de cobrança. Embargante que não apresentou planilha de débito para comprovar suas alegações. Manutenção do decidido. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.